Tribunal: TJBA
Processo: 0000393-20.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000393-20.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA VITÓRIA VIEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
AGEU DE CARVALHO PIMENTEL

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
WESLEY GOMES SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LAGO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPAL. PRETENSÃO DE VINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA AO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 4 DO STF. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE NOMINAL DO VENCIMENTO RESPEITADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Em sua peça vestibular (ID
64474683
), narra a apelante que é servidora municipal, exercendo o cargo de Auxiliar de Enfermagem. Afirma que quando tomou posse no cargo público auferia o salário no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), e que esse valor era equivalente a quantia de um salário mínimo e meio. Aduziu que sofreu decréscimo salarial, tendo em vista que sua remuneração atual não corresponde ao valor atual de um salário mínimo e meio.

2.
Compulsando os autos detidamente, constata-se que no Edital do Concurso Público anexado pela autora (ID 64474685), havia a previsão de remuneração de R$ 300,00 (trezentos reais) para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, sem qualquer vinculação ao salário mínimo.

3.
A Constituição Federal, em seu art. 7.º, inc. IV, vedou a vinculação do valor do salário mínimo para qualquer fim.

4. O Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante n.º 4, que vedou a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público

5. Portanto não havia no edital do concurso vinculação da remuneração do cargo ocupado pela apelante ao valor do salário mínimo, e nem poderia ter pois esta vinculação seria vedada pelo art. 7.º, inc. IV da CF bem como pela súmula vinculante n.º 04 do STF.

6. Por outro lado, a jurisprudência do STF possui entendimento consolidado no sentido de que não há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos quando houver modificação na forma de cálculo da remuneração, for preservado o valor nominal dos vencimentos dos servidores.

7. Assim, tendo em vista, que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, e que a Administração Pública pode, unilateralmente, promover o reajuste da remuneração dos servidores, constata-se que não há ilegalidade no reajuste realizada pelo município recorrido, pois resultou em valor nominal superior ao valor anteriormente recebido pela recorrente.

Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0000393-20.2016.8.05.0075
tendo como apelante
MARIA VITÓRIA VIEIRA DA SILVA,
e apelado
o MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LAGO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22